Tribunal: TJDFT
Processo: 0073024-14.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0073024-14.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DOS REIS FILHO, VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA, JAIR BARBOSA, JORGE CARDOSO DE MENDONCA, LEONY SEVERO, MARIA AIRTES SOUZA, ODILON PAULINO DA SILVA, ROSA ANGELA BENATTI, SEBASTIAO FLAUZINO DA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANTONIO DOS REIS FILHO, BANCO DO BRASIL S/A, JAIR BARBOSA, JORGE CARDOSO DE MENDONCA, LEONY SEVERO, MARIA AIRTES SOUZA, ODILON PAULINO DA SILVA, ROSA ANGELA BENATTI, SEBASTIAO FLAUZINO DA SILVA, VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA DESPACHO Intime-se o autor Odilon Paulino da Silva para que se manifeste sobre a proposta de acordo formulada na petição de ID 69481049. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator